Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-92.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805422-92.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARCUS ALEXANDRE BORGES PIRES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

mandado de segurança. SERVIDOR PÚBLICo ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 7.442/10. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – O direito à progressão funcional perseguido pelo Impetrante está cristalizado pela lei nº 7. 442/10 (que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará), não havendo qualquer dúvida quanto a este ponto.

2 – Tendo em vista a conclusão do curso de Mestrado na área de educação e atendendo à exigência do PCCR, deve ser garantido a sua Progressão Funcional Vertical.

3 – Segurança Concedida.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
MANDAMUS
E CONCEDER-LHE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Marcus Alexandre Borges Pires
em face de ato atribuído a
Secretária de Estado de Educação do Pará
e ao Governador do Estado do Pará.

O Impetrante afirma ser servidor público efetivo e estável do Estado do Pará, na qualidade de professor vinculado à Secretária de Estado de Educação. Tendo em vista a conclusão do curso de Mestrado na área de educação e atendendo à exigência do PCCR, aguarda desde o mês de outubro de 2017 o deferimento de sua Progressão Funcional Vertical para a Classe III, por estar tecnicamente apto a progredir na carreira, visto que preenche os requisitos previstos na Lei n.º 7.442/10.

Aduz que, conforme cópia de documentos anexada aos autos, o requerimento se encontra paralisado desde 04/01/2018, por consequência, tanto a sua colocação profissional como o reflexo em sua remuneração, permanecem inalterados. Nesse sentido, o impetrante destaca a omissão por parte da Administração Pública Estadual em efetivar sua progressão na carreira, pois a não avaliação e a ausência de deferimento provinda da Administração Pública, viola seu direito líquido e certo previsto em lei.

Ao final requereu a concessão da segurança para sua imediata Progressão Funcional Vertical à categoria de “Professor Classe III” e o reflexo em sua remuneração base, conforme amparo normativo da Lei n.º 7.442/10.

Juntou documentos. (Id. n° 1907169 – 1907172)

A autoridade coatora não prestou as informações, tampouco, o Estado do Pará apresentou qualquer manifestação nos autos, conforme certidão de Id nº 2123260.

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança. (Id nº 2236855)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que atendidos os requisitos legais.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa resguardar direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade do poder público, sendo assim indispensável a certeza e liquidez do direito do fato alegado, comprovado mediante prova pré-constituída, no ato da impetração tendo em vista que, sobre o fato, não deve pairar controvérsias.

Cuida-se de remédio constitucional aviado contra omissão da Administração Pública em promover o impetrante em sua carreira de magistério.

Pois bem, observa-se que a Progressão Funcional é um instrumento administrativo, selecionado pelo legislador local, para impedir que a carreira se imobilize e para promover dinâmica que prestigie e motive a permanência do servidor em atividade, assegurando sua mobilidade remuneratório-funcional.

O presente ato de progressão tem natureza vinculada, razão pela qual não poderia o Gestor Público esquivar-se de tal dever funcional ditado pela legislação do Estado do Pará.

Aliás, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casuísticas semelhantes de promoção de servidores públicos:

ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. LEI Nº 6.652/79. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. 1. Determina o art. 60, § 2º, da Lei 6.652/79 que"a promoção de Polícia-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção". 2. A promoção na carreira militar é ato administrativo vinculado. Não obstante a abertura de vagas para a promoção de militar federal seja um ato administrativo discricionário, a partir do momento em que o edital é publicado, o administrador fica vinculado a todos os termos ali consignados. 3. Restando comprovado que o impetrante foi preterido em sua promoção originária, fato inconteste nos autos, as demais promoções por tempo de serviço deverão ser efetuadas automaticamente em efeito cascata, aplicando a ficção jurídica de que o impetrante foi promovido como se tivesse participado do concurso de promoção por antiguidade. Recurso ordinário provido. (RMS 33.656/RR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, Dje 14/04/2011).

A Lei nº 7.442/10 (PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará), fixou o direito de promoção vertical conforme a titulação apresentada, observado, assim, em todos os casos o cumprimento dos requisitos legais, senão vejamos:

Art. 5º. Os cargos de carreira do magistério são estruturados em classe, assim considerados:

I – Professor:

d) Classe III, formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado à área de educação;

Art.15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para a outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área de educação, na seguinte forma:

II – a progressão para a Classe III ocorrerá mediante obtenção de título de pós graduação stricto sensu, Mestrado na área de educação;

Logo, vislumbro que de fato, assiste razão às pretensões do impetrante.

O próprio dispositivo acima, revela a vinculação do administrador público de proceder às promoções, uma vez cumpridos os requisitos necessários para a promoção.

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 206, inciso V, estabelece a importância da valorização destes profissionais por meio de Planos de Carreira, senão vejamos:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

V – valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

Note-se que, a educação escolar é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo como cidadão, e a atividade dos professores é imprescindível no cenário nacional, estimular a atuação desses profissionais nada mais é do que investir na melhoria da qualidade de vida de uma população que notoriamente sofre com a precariedade do ensino básico escolar.

Não se perca de vista que a Administração se encontra omissa quanto ao requerimento administrativo realizado pelo impetrante, desde 02/10/2017.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO VERTICAL DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 3.951/2013. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. ATO OMISSIVO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. – Há direito subjetivo, líquido e certo, à promoção vertical, o (a) professor (a) que preencher os requisitos insculpidos nos artigos 24 e 26 da Lei Estadual nº 3.951/2013; - Resta consolidado o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor, eis que estes são decorrência estrita de previsão legal; -Precedentes desta Corte; - Concessão da segurança. (TJ/AM. MS 4004473-46.2018.8.04.0000. Tribunal de Pleno. Relator: Djalma Martins da Costa. Dje 19/12/2018.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO POR DOUTORAMENTO. CONCESSÃO. ATO VINCULADO E DE NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS AO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. 1. Porque o ato de concessão de progressão funcional por titulação tem natureza vinculada e declaratória, uma vez preenchidos os requisitos exigidos por lei - obtenção do título de doutor - deve ser reconhecido o direito com efeitos financeiros desde o adimplemento dos pressupostos legais. Precedentes do TRF da 4ª região. 2. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-5 - REEX: 200985000007970, Relator: Desembargador Federal André Luís Maia Tobias Granja, Data de Julgamento:10/01/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 15/01/2013).

Note-se ainda que, o impetrante já recebe corretamente o percentual a título de Gratificação de Titularidade, isto é, de 20%, contudo, a alteração do cargo e o respectivo reflexo em sua remuneração base permanecem inalterados, de modo que nunca houve a efetiva progressão vertical, conforme determina a Lei.

Portanto, verifica-se que a promoção vertical por titulação é um direito subjetivo do servidor; um ato vinculado, não podendo ser obstaculizado pela Administração.

Tem-se, portanto, a liquidez do direito à concessão da ordem no presente Mandado de Segurança, já que a Administração Pública se encontra vinculada à edição de ato nos moldes estabelecidos na legislação.

Outrossim, resta consolidado o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor, eis que estes são decorrência estrita de previsão legal.

Além disso, conforme aduz o próprio impetrante, ainda que o argumento da limitação orçamentária fosse utilizado no intuito de isentar a Administração do que fora requerido, a priori não faria sentido, uma vez que o impetrante já recebe normalmente a gratificação de titularidade à razão de 20% (vinte por cento) exatamente em virtude da conclusão do curso de Mestrado, nos termos do art. 31 do PCCR, in verbis:

Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de:

I - 30% (trinta por cento) para o possuidor de Diploma de Doutorado;

II - 20% (vinte por cento) para o possuidor de Diploma de Mestrado;

Ante o exposto, entendo caracterizada a violação a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino seja procedida a progressão funcional do impetrante na forma requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2023